Tribunal: TJSP
Processo: 0014617-28.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Pichação, art. 65, caput, da Lei no 9.605/98 – Réu condenado à pena privativa de liberdade de 04 meses de detenção e 13 dias-multa, em regime inicial aberto – Prescrição da pretensão punitiva estatal que não deve ser reconhecida, inclusive na modalidade retroativa, eis que não transcorridos os prazos parametrizados em lei – Prescrição antecipada/virtual, que não é aceita pelos

Ementa:
Apelação – Pichação, art. 65, caput, da Lei no 9.605/98 – Réu condenado à pena privativa de liberdade de 04 meses de detenção e 13 dias-multa, em regime inicial aberto – Prescrição da pretensão punitiva estatal que não deve ser reconhecida, inclusive na modalidade retroativa, eis que não transcorridos os prazos parametrizados em lei – Prescrição antecipada/virtual, que não é aceita pelos Tribunais Superiores (Súmula no 438, STJ) Apelação não provida.